Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO EXAURIDAS SEM SUCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. SUFICIENTE. PORTARIA GC No 160/2017. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. Nessa situação, é possível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em nulidade.
2. Em havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, não há falar em ofensa aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, porquanto o Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte.
3. Apelação conhecida e não provida.